Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0709974-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS em face da decisão proferida por esta Relatoria (id 35825500) que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prolação da sentença nos autos principais (processo no 0707189-69.2021.8.07.0005). Em suas razões (id 36101374), o embargante sustenta que a decisão incorreu em obscuridade, sob a alegação de que a referida ação não teria transitado em julgado e que será interposto recurso em face da sentença que julgou improcedente a demanda, de modo que não haveria que se falar em prejudicial da análise recursal. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a sanar a obscuridade apontada, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Contrarrazões (id 36365670), pugnando pela improcedência dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material na decisão judicial combatida. No caso em exame, verifico que inexiste qualquer obscuridade a ser sanada, haja vista que a prolação da sentença, plasmada em cognição exauriente, se sobrepõe à decisão interlocutória anteriormente proferida, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de: se determinar a vedação da inscrição do nome do autor/recorrente no cadastro de inadimplentes, autorizar a consignação dos pagamentos mensais e deferir a manutenção e posse do objeto da lide à parte autora, até julgamento da demanda principal; tornando, portanto, inócua a pretensão aviada em sede de agravo de instrumento. Eis julgados desta Corte nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interpostos, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1405505, 07465452320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Malgrado o agravo de instrumento não tenha sido conhecido por intempestividade, sobrevindo prolação de sentença na ação monitória em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto e, por consectário lógico, do agravo interno. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1377628, 07496908720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, eventual pedido de antecipação de tutela recursal deve ser dirigido ao relator do recurso de apelação, competente para apreciar o pedido de tutela provisória recursal, nos termos do art. 932, II, CPC. Assim, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator